Tribunal: CARF
Processo: 11610.002752/2001-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.002752/2001-32
ACÓRDÃO
1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCANTIL FARMED LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1990, 1991, 1993
IMPOSTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. SOCIEDADE POR QUOTAS.
CONSTITUCIONALIDADE.
Sobre a inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1998, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação
conforme
à
Constituição,
declarou
que
somente
ocorre
inconstitucionalidade, na exigência do imposto sobre o lucro líquido das
sociedades por quotas de responsabilidade limitada, quando o contrato
social for omisso quanto à distribuição dos lucros, ou prever,
independentemente da manifestação dos sócios, destinação dos lucros
outra que não a sua distribuição, por não caracterizar a disponibilidade
econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro apurado. Este
dispositivo é constitucional no caso de sociedades por quotas de
responsabilidade limitada em que o contrato social é expresso quanto à
distribuição dos lucros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora), Ana
Cláudia Borges de Oliveira e José Anchieta de Sousa que davam provimento ao
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
2

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Marcio
Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-80.297 - 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Em 31 de julho de 2001, a contribuinte apresentou um pedido de restituição, via
compensação, registrado sob o número 11610.002752/2001-32, conforme os termos da Instrução
Normativa no 21/97. O pedido referia-se à devolução dos valores recolhidos a título de Imposto de
Renda na Fonte sobre o Lucro Líquido (ILL), conforme previsto no artigo 35 da Lei no 7.713/88,
com a proposta de compensação com parcelas vincendas do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Após o processamento, o pedido foi encaminhado à Delegacia de Orientação e
Análise Tributária (DIORT), que, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito à
restituição/compensação. A justificativa foi o decurso do prazo de cinco anos para o contribuinte
pleitear a restituição de tributo, a contar da extinção do crédito tributário.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra essa decisão, a
qual foi julgada improcedente, levando à interposição de recurso voluntário.
Em 12 de novembro de 2004, a Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes proferiu o Acórdão no 102-46.529, afastando a decadência do pedido e
determinando a remessa dos autos à origem para análise de mérito.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
3
Mesmo após a intimação da Procuradoria da Fazenda Nacional em 18 de maio de
2005, o despacho decisório sobre o mérito do pedido da contribuinte foi emitido somente em 26
de outubro de 2012, para indeferir o pedido de restituição.
Em nova manifestação de inconformidade, a contribuinte sustentou que o pedido
de restituição/compensação estava tacitamente homologado pelo decurso do prazo de cinco anos
previsto no artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96, sem decisão administrativa nesse período.
A contribuinte defendeu, ainda, que tem direito ao crédito do ILL recolhido
indevidamente, com base na inconstitucionalidade reconhecida pelo STF em relação ao referido
tributo.
Essa nova manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pelo acórdão
recorrido, cujos fundamentos foram basicamente os seguintes:
a) O contribuinte alegou a homologação tácita de seu pedido, mas essa tese
apresenta um problema. A Receita Federal já havia negado o pedido de
restituição/compensação em setembro de 2002, e o contribuinte foi
formalmente notificado dessa negativa em 4 de outubro de 2002, antes da
criação do prazo de cinco anos para análise, estabelecido pela MP no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003. Portanto, não há possibilidade de
homologação tácita.
b) Quanto ao mérito, o RE no 172.058-1 não declarou a inconstitucionalidade total
do artigo 35 da Lei no 7.713/88. A incidência do tributo é considerada devida
quando os lucros são distribuídos entre os sócios, conforme estipulado nos
contratos sociais, como verificado pela DRF.
A recorrente foi intimada da decisão em 19/01/2018, por Correios (efl. 399) e
interpôs recurso voluntário em 16/02/2018, no qual defende em síntese o seguinte:
Homologação tácita
a) A Recorrente argumenta que o despacho de fls. 152/154 não analisou o mérito
do pedido de compensação, apenas deixou de conhecer o pedido de restituição.
Esse entendimento foi reformado pelo Acórdão no 102-46.529, que determinou
a análise do pedido pela Procuradoria da Fazenda Nacional. No entanto,
passados mais de cinco anos sem análise, a homologação tácita do pedido
ocorreu, conforme o artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96.
b) A Recorrente realizou compensações com base no crédito de ILL, conforme
permitido pelas normas vigentes, e ratificou o pedido em 2005. Apesar disso, as
autoridades fiscais negaram a homologação do pedido em 2012, alegando que
deveriam ter sido apresentadas "Declarações de Compensação" em vez de
"Pedidos de Compensação". A Recorrente sustenta que, pela legislação
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
4
aplicável, os pedidos foram convertidos em declarações automaticamente, e o
prazo para análise já havia expirado, resultando em homologação tácita.
c) O Acórdão recorrido ignorou esse fato e sustentou que o pedido já teria sido
negado em 2002. A Recorrente discorda, afirmando que a homologação tácita
ocorreu entre 2005 e 2012, período que foi desconsiderado no acórdão. A falta
de reconhecimento da homologação tácita, além de violar os prazos previstos
em lei, também fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.
No mérito
d) A Recorrente argumenta que, na hipótese remota de não ser reconhecida a
homologação tácita, ainda assim possui o direito ao crédito referente ao ILL,
pois o tributo foi indevidamente recolhido. O ILL, instituído pelo artigo 35 da Lei
no 7.713/88, previa a retenção de 8% sobre o lucro líquido apurado pelas
pessoas jurídicas, a ser pago na fonte, especialmente quando o beneficiário
fosse pessoa física.
e) No entanto, o STF, por meio do RE no 172.058-1, declarou a
inconstitucionalidade do referido artigo, pois a simples apuração do lucro
líquido não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica, o que violaria o
artigo 43 do Código Tributário Nacional. O Senado Federal, posteriormente,
editou a Resolução no 82/1996, retirando a norma inconstitucional do
ordenamento jurídico.
f) A Recorrente destaca que não houve distribuição de lucros nos exercícios de
1990 a 1993, tornando indevidos os recolhimentos de ILL feitos nesse período, o
que reforça seu direito à restituição dos valores pagos.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. Da homologação tácita
Conforme relatado, a Recorrente alega que o despacho de fls. 152/154 não analisou
o mérito do pedido de compensação, mas apenas deixou de conhecer o pedido de restituição,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
5
entendimento posteriormente reformado pelo Acórdão no 102-46.529. A Recorrente afirma que,
como o pedido não foi analisado dentro do prazo de cinco anos, ocorreu a homologação tácita,
conforme o artigo 74, §5o, da Lei no 9.430/96. Destaca que a homologação tácita teria ocorrido
entre 2005 e 2012, período em que não houve decisão sobre o pedido, o que, segundo ela,
extinguiria a obrigação tributária. Mesmo assim, em 2012, as autoridades fiscais negaram a
homologação, alegando que deveriam ter sido apresentadas "Declarações de Compensação". A
Recorrente discorda desse entendimento e ressalta que o Acórdão recorrido desconsiderou o
prazo de 2005 a 2012, violando os prazos legais e princípios como o contraditório e a ampla
defesa.
O recurso deve ser provido, para que seja reconhecida a homologação tácita.
Nos autos em análise, a Recorrente apresentou, em 31 de julho de 2001, um pedido
de restituição/compensação, devidamente registrado em sua Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), em conformidade com o artigo 74 da Lei no 9.430/96 e o artigo 66 da
Lei no 8.383/91. Com a promulgação da Lei no 10.637/2002, o pedido foi automaticamente
convertido em Declaração de Compensação, conforme o §4o do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Posteriormente, em 2 de junho de 2005, a Recorrente ratificou a compensação.
O pedido de restituição/compensação foi inicialmente indeferido, com o argumento
de que o direito ao crédito teria sido atingido pela decadência. A Recorrente interpôs Recurso
Voluntário ao então Conselho de Contribuintes, que, em 18 de maio de 2005, afastou a alegação
de decadência e determinou que as autoridades fiscais analisassem o mérito do pedido de
restituição/compensação. A partir dessa decisão, a Administração teria cinco anos, conforme o
§5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, para proceder à homologação ou rejeição da compensação.
Contudo, a Recorrente só foi notificada da decisão que não homologou seu pedido
em 26 de outubro de 2012, ou seja, mais de sete anos após a intimação da Procuradoria da
Fazenda Nacional. Diante desse cenário, impõe-se analisar a questão à luz dos dispositivos legais
aplicáveis e dos princípios de direito tributário, em especial a segurança jurídica e a estabilização
das relações jurídicas pelo transcurso de prazos decadenciais e prescricionais.
A Lei no 9.430/96 estabelece, no §5o do artigo 74, que o prazo para homologação
da compensação declarada é de cinco anos, contados a partir da data da entrega da declaração de
compensação. Esse prazo decadencial visa garantir que, após o decurso de cinco anos sem
manifestação da Administração, a compensação seja tacitamente homologada, extinguindo-se a
obrigação tributária. Tal previsão está em consonância com o princípio da segurança jurídica, o
qual busca evitar que o contribuinte seja mantido indefinidamente em situação de incerteza
quanto à validade de suas compensações.
No que tange à alegação da DRJ de que o pedido já teria sido negado em setembro
de 2002, e que, por isso, não haveria possibilidade de homologação tácita, deve-se observar que
essa negativa não tratou do mérito do pedido de compensação, mas apenas da não admissão do
pedido de restituição. Esse entendimento foi posteriormente reformado pelo Acórdão no 102-
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
6
46.529, que afastou a decadência e determinou a análise do pedido, recolocando a Recorrente na
posição de aguardante da análise de mérito. Assim, a contagem do prazo de cinco anos para a
homologação tácita deve ser considerada a partir da intimação da Procuradoria da Fazenda
Nacional em 18 de maio de 2005, e não da negativa administrativa anterior, que havia se
restringido ao conhecimento do pedido. A tentativa de fixar como marco o indeferimento de 2002
ignora a decisão posterior que reabriu a análise do pedido, sendo, portanto, equivocado
desconsiderar a homologação tácita que ocorreu entre 2005 e 2012.
No presente caso, a Administração Fiscal excedeu o prazo legalmente estabelecido,
já que, entre 2005 e 2012, transcorreram mais de cinco anos sem que houvesse decisão definitiva
de mérito sobre a compensação. A homologação tácita prevista no §5o do artigo 74 da Lei no
9.430/96 deve ser reconhecida, pois o lapso temporal assegura a estabilização das relações
jurídicas. Permitir que a Administração, após o decurso do prazo decadencial, questione a validade
de compensações seria violar o princípio da segurança jurídica e gerar insegurança nas relações
entre o Fisco e o contribuinte.
Logo, dou provimento ao recurso para reconhecer a homologação tácita,
declarando prejudicada a análise de mérito.
3. No mérito
Caso eu seja vencido na preliminar acima, passo ao julgamento do mérito do
recurso. No mérito, a Recorrente alega que, mesmo na hipótese de não ser reconhecida a
homologação tácita, ela possui direito ao crédito do ILL, pois o tributo foi indevidamente
recolhido. O ILL, instituído pelo artigo 35 da Lei no 7.713/88, previa a retenção de 8% sobre o lucro
líquido, mas o STF, no RE no 172.058-1, declarou a inconstitucionalidade dessa cobrança, por não
haver disponibilidade econômica ou jurídica, conforme o artigo 43 do Código Tributário Nacional.
O Senado, com a Resolução no 82/1996, retirou essa norma do ordenamento jurídico. Além disso,
a Recorrente argumenta que não houve distribuição de lucros entre 1990 e 1993, o que torna
indevidos os recolhimentos feitos nesse período e justifica seu direito à restituição dos valores.
Sem razão a recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
172.058/SC, decidiu que o art. 35 da Lei no 7.713/88 é inconstitucional apenas em relação à
expressão "acionistas". Quanto aos demais tipos societários, o STF entendeu que o tributo é
constitucional nas situações em que o contrato social preveja a disponibilidade econômica ou
jurídica imediata dos lucros aos sócios ao final do exercício social.
As cláusulas dos contratos sociais das empresas incorporadas foram analisadas às
efls. 381/382 do despacho decisório. A cláusula oitava do contrato social da Medisan Distribuidora
Ltda. estabelece que "os lucros ou prejuízos verificados em balanço, no fim de cada ano social,
serão partilhados entre os sócios, na proporção de suas cotas". Cláusulas semelhantes foram
encontradas nos contratos sociais das empresas Med Camp Comercial Ltda., Alfa Serv Comércio e
Serviços Ltda., e Medivale Distribuidora de Medicamentos Ltda.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
7
Essas disposições indicam que, ao final do exercício social, os lucros são
automaticamente disponibilizados aos sócios, configurando a disponibilidade econômica ou
jurídica imediata que justifica a incidência do ILL, conforme entendimento do STF.
Conforme destacado no despacho decisório, os contratos sociais apresentados não
abrangiam a totalidade do período de recolhimentos. Todavia, a recorrente foi intimada a
apresentar os contratos faltantes e não o fez, presumindo-se que as cláusulas sobre a distribuição
dos lucros nos contratos constantes dos autos se aplicam às demais empresas e períodos. Dessa
forma, não há elementos nos autos que afastem a presunção de que os lucros eram
disponibilizados de forma imediata aos sócios ao final de cada exercício.
Diante da previsão de distribuição imediata dos lucros aos sócios, nos termos dos
contratos sociais analisados, conclui-se que o ILL foi corretamente exigido e recolhido.
Consequentemente, o pedido de restituição deve ser indeferido, uma vez que não há indébito
tributário a ser ressarcido.
A decisão do Acórdão no 9101-005.473, da 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), reafirma o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
acerca da incidência do Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL). Nesse acórdão, a 1a Turma da CSRF
enfatizou que a disponibilidade jurídica ou econômica do lucro líquido é condição essencial para a
exigência do ILL. O colegiado concluiu que, quando o contrato social prevê que a deliberação
sobre o lucro apurado depende de assembleia geral, não há disponibilidade imediata dos lucros
aos sócios, afastando, assim, a exigência do imposto (o que não é caso dos presentes autos). Esse
acórdão reforça que, na ausência de uma previsão expressa de distribuição automática dos lucros
aos sócios, o ILL é indevido, alinhando-se à jurisprudência do STF sobre a matéria (o que não é o
caso dos presentes autos).
Já no presente caso, contudo, as cláusulas dos contratos sociais indicam a existência
de tal disponibilidade imediata, o que fundamenta a exigência do tributo, distinguindo-se da
situação analisada no referido acórdão.
4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e em dar-lhe
provimento, para reconhecer a homologação tácita.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

VOTO VENCEDOR
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Redatora.
Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
8
Homologação Tácita
A Recorrente defende que transcorreu o prazo de homologação tácita.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-80.297, de 29.09.2017, e-fls.
387-395, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
4. Sobre a alegação de homologação tácita, anote-se um só problema na
argumentação. [...]
7. Pois então, esqueceu-se de registrar que entre os passos (i) e (ii)acima
reproduzidos, o Interessado foi cientificado da negativa de seu pleito de
restituição/compensação. O pedido foi formalizado em 31/07/2001 (fls. 02/03),
negado pela DRF de origem em setembro/2002 (fls. 152/154), disso cientificado o
Contribuinte em 04/10/2002 (fl. 157). Ou seja, antes mesmo que se cogitasse
d'um prazo de 5 (cinco) anos para a Secretaria da Receita Federal do Brasil se
posicionar em primeira vez sobre demandas dessa natureza (lembrar que dito
prazo só foi assinalado pelo art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro
de 2003, esta última convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003),
essa Casa, para esse Contribuinte e para o pleito em comento, já lhe dera
competente resposta.
Quando o Interessado ratifica sua demanda − "posteriormente ratificada pelos
pedidos de compensação entregues" (fl. 358) − em 02/05/2005 (fls. 243/254), a
essa altura já se tem pedido/declaração (como se queira) de compensação
decidido pela instância administrativa competente e não pedido/declaração de
compensação que "não haviam sido analisados quando da publicação da Lei no
10.637/02" (fl. 358). Não há, pois, mínimo espaço para se cogitar d'uma possível
homologação tácita.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
9
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-80.297, de 29.09.2017,
e-fls. 387-395, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Constitucionalidade do art. 35 da Lei no 7.713, de 1998 - Sociedades por Quotas de
Responsabilidade Limitada -Contrato Social Expresso quanto à Distribuição dos Lucros
A Recorrente argumenta que o “artigo 35 da Lei n.o 7.713/88 é inconstitucional”.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998, determina:
Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito
ao imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base
no lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do
período-base.
Sobre a inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1998, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, declarou que
somente ocorre inconstitucionalidade, na exigência do imposto sobre o lucro líquido das
sociedades por quotas de responsabilidade limitada, quando o contrato social for omisso quanto à
distribuição dos lucros, ou prever, independentemente da manifestação dos sócios, destinação
dos lucros outra que não a sua distribuição, por não caracterizar a disponibilidade econômica ou
jurídica imediata, pelos sócios, do lucro apurado. Este dispositivo é constitucional no caso de
sociedades por quotas de responsabilidade limitada em que o contrato social é expresso quanto à
distribuição dos lucros.
Está registrado no Recurso Extraordinário no 172058/SC:
IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA.
A norma insculpida no artigo 35 da Lei no 7.713/88 mostra-se harmônica com a
Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica
ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do
encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como
explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário
Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via
legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior.
IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA.
O artigo 35 da Lei no 7.713/88 e inconstitucional, ao revelar como fato gerador do
imposto de renda na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos
acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do
período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das
espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional,
isto diante da Lei no 6.404/76.
IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
10
O artigo 35 da Lei no 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao
imposto de renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-
se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido
da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou
seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. Situação fática a
conduzir a pertinência do princípio da despersonalização.
“Em relação à tributação dos lucros das sociedades limitadas, o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do ILL previsto na Lei no 7.713/88 na
hipótese do Contrato Social da empresa não prever a disponibilidade imediata do lucro apurado
aos sócios” (Acórdão 1a Turma da CSRF no 9101-005.473, de 13.05.2021).
Consta no Acórdão da 1a Turma da DRJ/SPO/SP no 16-80.297, de 29.09.2017, e-fls.
387-395, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
8. Meritoriamente, já o disse e como razão a DRF de origem (fls. 341/350): o tanto
julgado no RE no 172.058-1 não deu pela inconstitucionalidade absoluta e total do
art. 35 da Lei no 7.713, de 1998.
9. Explica-se.
10. Para as sociedades empresárias que assumem a roupagem de sociedade por
quotas de responsabilidade limitada, se o contrato social nada diz, ou se diz, o faz
à revelia de qualquer aquiescência posterior dos sócios, a incidência é
inconstitucional.
D'outro lado, se o contrato estipula a destinação dos lucros aos sócios, ou fixa que
eles dirão o que com ele − lucro − se fará, então há aí disponibilidade (econômica
no primeiro caso, jurídica no segundo) de renda a se sujeitar à incidência
tributária. Analisados os assentos estatutários de tantos quantos envolvidos no
imbróglio, como o revelou a DRF de origem, anota-se, em comum, que os
"lucros [...] serão partilhados entre os sócios [...]". A incidência é, pois, correta e
devida. (g.n.)
No presente caso de sociedade por quotas de responsabilidade limitada o contrato
social é expresso quanto à distribuição dos lucros. Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma da
DRJ/SPO/SP no 16-80.297, de 29.09.2017, e-fls. 387-395, está perfeitamente motivado de forma
explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.680 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.002752/2001-32
11
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA

Fl. 455
DF CARF MF
Original